Tribunal: TJMT
Processo: 1003526-56.2021.8.11.0028
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003526-56.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO RAMOS CHAGAS - CPF: 059.805.011-69 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS, HISTÓRICO ESCOLAR E EXTRATO FINANCEIRO – PROVAS UNILATERAIS - CONTRATO SEM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130567689, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial
e
procedente o pedido contraposto
, determinando que o reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de
R$ 4.756,30 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos).

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 130567657), constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor total de
R$ 2.717,88 (dois mil e setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos)
, sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou os débitos negativados,
apresentando apenas telas sistêmicas, histórico escolar e extrato financeiro, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Ainda, no id. 130567674, a reclamada trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais, com
certificação de aceite digital
,
o qual foi impugnado pelo reclamante no id. 130567682.

No caso, constata-se que inexiste a assinatura da parte autora no contrato de prestação de serviços educacionais, sendo que no certificado de aceite digital
não consta o
IP de acesso do Contratante
, a fim de conferir validade ao referido documento.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS.
CONTRATO SEM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Registre-se que o suposto contrato assinado digitalmente, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, pois, não se trata de contrato assinado mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura.

4. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.

5. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

6. Na presente actio a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2o, do art. 10 da Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista.

7.
No contrato colacionado aos autos nota-se a ausência de informações como endereço de IP do contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que não firmou o contrato juntado pela instituição de ensino
.
Corroborando, em consulta ao sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico) foi possível verificar que a instituição de ensino Recorrente apresentou contrato similar em outras ações em que todas as informações retro citadas (endereço de IP do contratante e número de controle do aceite digital, hora do processamento) foram exibidas em cada página do contrato.

8. Além disso, a Recorrida não aportou aos autos nenhum documento pessoal da consumidora, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que o aceite tenha ocorrido digitalmente.

9. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

10. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

13. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

14. Sentença reformada. 15. Recurso conhecido e provido.
(TJMT: Recurso Inominado N.U 1025578-64.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021 e publicado no DJE 15/02/2021) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião das negativações combatidas nestes autos (
29/07/2019 - id. 130567657
), já possuía
outra anotação preexistente

no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa
Eletrokasa
, em
20/05/2019
,
conforme

consulta

abaixo:

-----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: DIEGO RAMOS CHAGAS

DATA NASCIMENTO: 11/06/1998

CPF: 059.805.011-69

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: COURO & CIA

ENT.ORIGEM: CDL - POCONE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 5113

VALOR: 258,00

DATA INCLUSAO: 08/12/2020

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 06/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 17325

VALOR: 1.257,36

DATA INCLUSAO: 20/05/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10

BAIRRO: VILA SANTA MARIA

CIDADE: JATAI / GO

* ENT.ORIGEM: CDL - POCONE / MT

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: POCONE / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.767.328.690-5

04/07/2022 14:27:56-horario de Brasilia-FIM

--------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)

(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018)

(grifei)

Em consequência, restando evidenciada a ilegitimidade dos débitos discutidos nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, no valor total de
R$
2.717,88 (dois mil e setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), julgando
improcedente o pedido contraposto.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022